Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703411-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA AGRAVADO: ELIZETE BATISTA DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizada por ELIZETE BATISTA DE FARIA em desfavor da ora agravante, determinou a expedição do mandado de despejo compulsório, nos seguintes termos (ID 220895211, do processo originário): “A decisão de ID 181822000, determinou a expedição de mandado de despejo e intimação. Em petição de ID 186672210, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi REJEITADA, conforme decisão de ID 187850545. A executada foi devidamente intimada quanto ao despejo voluntário, ID 190835116. A decisão de ID 195741206, suspendeu o andamento do processo, tendo em vista a decisão monocrática prolatada nos autos n.o 0709194-19.2021.8.07.0020, nos quais se processa a fase de conhecimento, encontrando-se à espera do julgamento da apelação interposta. O exequente juntou cópia do julgamento do apelo, ID 197128755, o qual negou provimento ao recurso, prejudicando a liminar anteriormente deferida. A decisão de ID 19757812, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado dos autos n.o 0709194-19.2021.8.07.0020. A decisão de ID 209742098, determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária bem como procedeu à buscas de ativos no sistema SISBAJUD. A penhora foi impuganada pela executada, ID 214013533, tendo sido rejeitada pela decisão de ID 216217218. A parte executada interpôs agravo apenas no que tange aos valores penhorados via SISBAJUD, o qual foi recebido com efeito suspensivo. Pugna o exequente pela expedição de mandado de despejo compulsório bem como a realização de pesquisa de bens, tendo em vista que apenas a quantia penhorada encontra-se em discussão no TJDFT. É o relato do necessário. Decido. Com razão o exequente. O feito tramita há mais de um ano sem que o exequente tenha sequer conseguido reaver a posse do imóvel locado à executada. Considerando que apenas os valores penhorados foram objeto de recurso, as demais ordens proferidas na decisão de ID 209742098, precluiram. Portanto, determino: 1) A expedição, com urgência, do mandado de despejo compulsório, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento, nos termos do art. 65 da Lei 8.245/91, tendo em vista que a executada já fora intimada quanto ao despejo voluntário anteriormente. Caso se verifique que o imóvel está abandonado, conste no mandado a autorização para imitir na posse os autores, que ficarão como depositários se existirem móveis e utensílios dentro da residência. 2) a pesquisa de bens da parte executada nos sistemas disponíveis ao juízo, sendo: RENAJUD, SNIPER e INFOJUD (apenas se houver pessoa física no polo passivo) e, caso a parte seja beneficiária da justiça gratuita, proceda-se a busca também no sistema ONR (sucessor do ERIDF). À secretaria para juntar os resultados e, em seguida, intime-se a parte exequente para que promova o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por abandono processual (art. 485, III, do CPC). Ressalto que não serão admitidas reiteração de pedidos já realizados ou indeferidos sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado, conforme majoritário entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Cumpra-se.”; Em suas razões recursais (ID 68405369), afirma que foi ajuizado cumprimento provisório de sentença postulando a desocupação do imóvel denominado Núcleo Rural Vargem Bonita, Quadra 01, Lote 05, Loja 03, Brasília – DF. Menciona que a ação de despejo não transitou em julgado, sendo objeto do Recurso Especial. Informa que a Relatora da apelação na ação de despejo deferiu o efeito suspensivo ao recurso, cujo julgamento somente foi concluído em 30/08/2024. Menciona que, antes mesmo do julgamento da apelação, a agravada postulou o despejo, tendo o juízo a quo, em diversas oportunidades, determinado que se aguardasse o trânsito em julgado da apelação. Verbera que houve preclusão, pois o juízo de origem condicionou o prosseguimento do feito à apresentação da certidão de trânsito em julgado. Defende que há diversas decisões no juízo de origem condicionando o prosseguimento do feito ao julgamento definitivo da apelação, que somente ocorrerá com o trânsito em julgado. Informa que o juízo de origem, levado a erro pelo credor, determinou o retorno do prosseguimento do feito. Contudo, a ré interpôs agravo de instrumento em 04/12/2024 que deferiu o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada (AI 0751152-40.2024.8.07.0000 – ID 219859545) Defende que a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto acarreta a paralisação do processo de origem, até o seu julgamento. Argumenta que não foi intimada pessoalmente para desocupação voluntária do imóvel, uma vez que a decisão que determinou a sua intimação foi suspensa em razão da concessão do efeito suspensivo deferido à apelação. Verbera que o despejo compulsório deve ser precedido de notificação pessoal da agravante para desocupação voluntária do bem. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso para reconhecer a eficácia plena da decisão proferida no AI 0751152-40.62024.8.07.0000 e a impossibilidade de expedição futura de ordem de despejo sem prévia notificação pessoal da Agravada, na forma do art. 65 da Lei 8245/91. O preparo foi recolhido (ID 68405937) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante pretende que seja obstado o cumprimento do mandado de despejo compulsório, ao fundamento de que não houve o trânsito em julgado da ação de despejo, bem como afirma que foi concedido efeito suspensivo no Agravo de instrumento de n.o 0751152-40.62024.8.07.0000, que impede o prosseguimento do despejo na origem. Alega, ainda, que não foi notificada pessoalmente para desocupar o imóvel, uma vez que a decisão que determinou a sua intimação foi suspensa em razão da concessão do efeito suspensivo deferido à apelação. Os autos de origem referem-se ao cumprimento provisório de sentença da ação de despejo. Verifica-se que no julgamento da apelação (Autos de n.o 0709194-19.2021.8.07.0020) esta Relatora inicialmente indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 50951788), tendo posteriormente reconsiderado a decisão para conceder o efeito suspensivo até a sessão que concluir o julgamento (ID 58416774 dos autos acima mencionado). O recurso foi improvido, conforme acórdão de ID 58893046. Os embargos de declaração não foram providos. O recurso especial não foi admitido, conforme decisão do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 66342883, autos de n.o 0709194-19.2021.8.07.0020. Foram interpostos agravo de instrumento em recurso especial, o qual aguarda julgamento (ID 67263876). Verifico que a alegação do agravante de que não pode haver o prosseguimento do feito até o trânsito em julgado da sentença já é objeto do agravo de instrumento de n.o 0743026-98.2024.8.07.0000. Desse modo, referida matéria deverá ser decidida no supracitado recurso interposto, não podendo ser rediscutida neste recurso. Nesse ponto, mostra-se relevante transcrever parte dos fundamentos apresentados por esta Relatora ao indeferir o pedido de efeito suspensivo no AI 0743026-98.2024.8.07.0000: “A agravante pretende que seja obstado o cumprimento do mandado de despejo, ao fundamento de que não houve o trânsito em julgado da ação de despejo. Defende que o juízo a quo, anteriormente, já decidiu a questão, tendo condicionada a decretação do despejo à apresentação da certidão de trânsito em julgado. Afirma que se trata de questão preclusa. Os autos de origem referem-se ao cumprimento provisório de sentença da ação de despejo, que aguarda o recebimento do Recurso Especial. Verifica-se que no julgamento da apelação (Autos de n.o 0709194-19.2021.8.07.0020) esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do recurso (ID 58416774 dos autos acima mencionado). O recurso foi improvido, conforme acórdão de ID 58893046. Os embargos de declaração não foram providos. Desse modo, o feito aguarda o recebimento do recurso especial interposto pela agravante. O fato é que, o Recurso Especial não tem efeito suspensivo e não obsta que seja cumprida a sentença que julgou procedente o pedido de despejo, conforme prevê o art. 995, e art. 1029, § 5o, todos do CPC. Vejamos: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal , serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: I - a exposição do fato e do direito; II - a demonstração do cabimento do recurso interposto; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037 . (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Desse modo, o recurso especial não tem efeito suspensivo automático, e, portanto, não impede o cumprimento provisório de sentença. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não se vislumbra preclusão pro judicato, uma vez que, ao que tudo indica, o magistrado condicionou a expedição do mandado de despejo à apresentação da certidão de trânsito em julgado, em virtude de que havia efeito suspensivo deferido no recurso de apelação. Todavia, a apelação foi impfovida, de modo que os efeitos da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso não mais subsistem, importando no retorno imediato ao status quo anterior à sua concessão. Ademais, não cabe ao magistrado condicionar o cumprimento da sentença ao trânsito em julgado, uma vez que os efeitos dos recursos decorrem de previsão expressa em lei. Nesse contexto, não há óbice ao cumprimento provisório da sentença, que decretou o despejo. Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado". Desse modo, conforme acima transcrito, a questão da possibilidade do feito prosseguir antes do trânsito em julgado da sentença já é objeto de outro recurso, não sendo novamente possível discutir a questão neste recurso. Desse modo, passo, doravante, a apreciar somente as matérias não discutidas nos recursos anteriormente interpostos. Alega a agravante que houve a concessão de efeito suspensivo no AI n.o 0751152-40.62024.8.07.0000, o que impede a expedição de ordem de despejo, já que o processo deve permanecer paralisado até o julgamento do recurso. Aduz, ainda, que não foi notificada pessoalmente para desocupar o imóvel, conforme prevê o art. 65 da Lei 8245/91. No agravo de instrumento de n.o 0751152-40.62024.8.07.0000 interposto pela ora agravante em face da r. decisão de ID 216217218, na origem, constata-se que foi questionada a penhora de valores existentes nas contas bancárias da executada. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão proferida no dia 30/09/2024 determinou a intimação da ré para desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, bem como determinou a transferência dos valores bloqueados através do sistema Sisbajud para a conta judicial (ID 209742098). A agravante foi intimada por meio de publicação no Diário de Justiça (ID 213080117) e interpôs o agravo de instrumento de n.o 0743026-98.2024.8.07.0000, questionando a impossibilidade de expedição do mandado de intimação para a desocupação voluntária. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O processo prosseguiu e houve a decisão que rejeitou a impugnação à penhora (ID 216217218), ao argumento de que não restaram demonstrados que os valores bloqueados na conta da agravante são impenhoráveis. Nos autos do Agravo de Instrumento de n.o 0751152-40.2024.8.07.0000 foi deferido o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora. Desse modo, verifica-se que a questão discutida no AI 0751152-40.2024.8.07.0000 limita-se à possibilidade de penhora de valores bloqueados na conta da executada. Logo, o efeito suspensivo concedido restringiu-se a suspender a decisão agravada, e, portanto, não impede que haja o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao pedido de despejo. A agravante questiona, ainda, que não teria sido notificada pessoalmente para desocupar o imóvel, ante da expedição do mandado de despejo. De fato, o art. 65 da Lei de Locação prevê que o devedor deve ser notificado pessoalmente para desocupar o imóvel. Transcrevo: “Art. 65. Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento. § 1o Os móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário, se não os quiser retirar o despejado”. Assim sendo, a lei de locação impõe a notificação prévia do devedor para a desocupação do bem. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO. NOTIFICAÇÃO. PRAZO. ARTIGOS 63, §2o E 65 DA LEI FEDERAL 8.245/91. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A execução da ação de despejo é peculiar: para o cumprimento da determinação de desocupação do imóvel, deve haver a notificação pessoal do locatário; e o prazo para desocupação voluntária do imóvel passa a contar a partir da notificação (art. 65 da Lei Federal 8.245/91). De acordo com o referido disposto legal, o despejo compulsório deve ser precedido de notificação para desocupação voluntária, a qual não se confunde com a intimação da sentença dirigida ao seu advogado. A Lei de Locação impõe que haja notificação prévia do locatário para desocupação, não se podendo expedir, de imediato, o mandado de despejo compulsório, mas somente após o decurso do prazo estabelecido, contado da data da notificação pessoal do locatário. 2. Por outro lado, no imóvel em questão funciona uma escola e o § 2o do art. 63 da Lei n. 8245/91 estabelece o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano para desocupação do imóvel, e também a obrigatoriedade de coincidência da desocupação com o período de férias escolares. 3. O pedido de cumprimento de sentença ocorreu em 23/01/2023 e o despejo deve observar a regra do artigo 65 da Lei 8.245/91 (notificando-se o locatário para a desocupação voluntária do imóvel) e prazo mínimo do §2o do art. 63 do mesmo diploma legal. Desta forma, não se verifica incorreção na decisão agravada pela qual determinada a expedição do mandado de despejo com prazo para desocupação até 14 de agosto de 2023. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1717004, 0709382-04.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023.) Todavia, no caso em comento, verifico que a agravada já foi devidamente intimada pessoalmente para desocupar o imóvel, conforme mandado cumprido no dia 21/03/2024 (ID 190835116, na origem). Na época em que o mandado de desocupação foi cumprido não havia sido concedido o efeito suspensivo à apelação, conforme decisão de ID 60135969 dos autos de n.o 0709194-19. Verifica-se, ainda, que o prazo para a agravante desocupar voluntariamente o bem transcorreu e findou em 17/04/2024. Posteriormente, em virtude do adiamento da pauta de julgamento, esta Relatora concedeu o efeito suspensivo ao recurso de apelação até o seu julgamento, cuja decisão foi prolatada em 25/04/2024 (ID 58416774, do processo de apelação na ação de despejo). Desse modo, verifico que na época em que a agravante foi intimada para desocupar o imóvel não havia nenhuma decisão suspendendo os efeitos da sentença. Por outro lado, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não se justifica a repetição do ato processual já praticado, uma vez que a agravante já teve a oportunidade de desocupar voluntariamente o imóvel, tendo permanecido inerte. Cumpre mencionar, ainda, que a agravante busca de todas as formas adiar o despejo do bem, com a interposição de diversos recursos. Porém, conforme bem ponderou o juízo de origem “o feito tramita há mais de ano sem que o exequente tenha conseguido reaver a posse do imóvel locado à executada”. Assim sendo, não se vislumbra a plausibilidade do direito afirmado, o que impõe o indeferimento do pedido liminar postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora